Tribunal: TJDFT
Processo: 0720415-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720415-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGNER DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VAGNER DE SOUZA em face de DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que nos autos da execução fiscal n. 0763303-92.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada. Confira-se a decisão agravada (ID 232899394, na origem): Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, VAGNER DE SOUZA, ao argumento de que o valor constrito em sua conta bancária seria proveniente salário. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. A parte executada alega, em síntese, que os valores bloqueados são oriundos de verba salarial. Foi oportunizado ao executado que complementasse a documentação para devida análise das alegações de impenhorabilidade dos valores retidos, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Entretanto, ainda que a petição ID 222204374 tenha pretendido apontar os valores da remuneração e a respectiva retenção na instituição bancária, não foi possível confirmar o alegado. Por exemplo, nos contracheques do executado não há informações sobre o banco em que é depositado o salário, apenas a data para o pagamento. Isso inviabiliza a aplicação das regras do CPC para desbloqueio de valores. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada. Fica a parte executada intimada acerca da penhora. Preclusa esta decisão, considerando a penhora do valor total exequendo, e não havendo a oposição de embargos à execução, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada em favor do exequente, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX (exclusivamente para chave CPF/CNPJ). Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) a decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados sob o fundamento de que não foi possível comprovar que os valores eram oriundos de salário, mesmo após a juntada de contracheques e extratos bancários; 2) os valores bloqueados são provenientes de verbas salariais, conforme contracheques apresentados e extratos bancários que demonstram os bloqueios nas contas do BRB e Nubank, nos montantes de R$ 886,24 e R$ 1.784,72, respectivamente; 3) mesmo que não fossem verbas salariais, os valores bloqueados são inferiores a 40 salários mínimos e, portanto, impenhoráveis, conforme o art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; 4) a manutenção da penhora compromete a subsistência do Agravante e de sua família, pois os valores bloqueados correspondem à sua remuneração mensal, o que caracteriza perigo de dano e justifica a concessão de tutela de urgência; 5) o Juízo de origem não apreciou o pedido de gratuidade de justiça, mesmo diante da declaração de hipossuficiência e dos documentos comprobatórios anexados aos autos. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela para determinar o imediato desbloqueio dos valores, ou subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ativo de modo que não haja a transferência dos valores para o Distrito Federal e a decisão judicial recorrida não seja cumprida até o julgamento final de mérito do Agravo de Instrumento interposto. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o desbloqueio do valor de R$ 2.806,24 penhorados nas contas do Agravante. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O Agravante requer o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual, deixa de recolher o preparo. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de R$ 3.036,00 por mês (até dois salários-mínimos). (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 7.638,62 (abril 2025), sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, o Agravante junta aos autos o contracheque e diversos extratos bancários no ID 218467816, na origem, onde se verifica que o Agravante é carpinteiro e percebe remuneração bruta no valor de R$ 2.200,00. Além disso, o Agravante afirma que também realiza serviços de carpintaria como autônomo. Todavia, da análise dos extratos bancários juntados aos autos de origem, não verifica o depósito de quantias volumosas, aptas a concluir que o Agravante possui renda superior a cinco salários-mínimos mensais. Assim, ante os parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos é possível presumir que o Agravante se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. O recurso é isento de preparo recursal em face da gratuidade da justiça ora concedida. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Nessa análise inicial e não aprofundada dos autos, vislumbro a presença, de forma concomitante dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida pelo Agravante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade disposta no art. 833 do CPC, a partir da análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, sobretudo com base nos rendimentos do devedor, no intuito de preservar percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, bem como o mínimo existencial, ao tempo em que impede a evasão dos devedores ao cumprimento de suas obrigações. Esse entendimento vinha sendo albergado, com modulações, pela 3a Turma, tanto em relação a julgados que determinam o parâmetro de penhora no valor de até 30% (trinta por cento), como nos casos de estabelecer um escalonamento de penhora a partir dos rendimentos do devedor, conforme vinha sendo adotado. A partir da adoção do valor de até 5 salários-mínimos para parametrizar um “mínimo existencial”, passamos a escalonar percentual de penhora incidente sobre o que exceder tal cifra, assim escalonada: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. Entendeu-se que tal parâmetro não vulneraria o direito de crédito, ao tempo em que observaria a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. Esse tinha sido o posicionamento até então adotado em nossa Relatoria. Contudo, debruçando-me em algumas particularidades dos casos trazidos à apreciação dessa Turma, entendo que a exceção estabelecida pela Corte Superior não elide, mas reforça, a regra de impenhorabilidade. Isso porque os casos de penhorabilidade apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça englobam, em sua maioria, lides que envolvem pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores. Nesses casos, mitigar a impenhorabilidade oferece condições ao credor – pessoa natural com suas próprias demandas e necessidades – de receber seu crédito e não arcar com um ônus insustentável da privação do valor para sua satisfação. Assim, tomou por parâmetro para a mitigação tanto a natureza e o quantitativo dos rendimentos do devedor, como a necessidade do credor em haver seu crédito. O caso em questão envolve pessoa natural e pessoa jurídica, envolvendo, entre outras questões assimetria financeira, o que me faz revisar o anterior posicionamento, no sentido de retomar à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame, pois inexistem tais condições. No caso concreto, entendo que as quantias bloqueadas nas contas do Agravante, nos valores de R$ 886,24 da conta do BRB e R$ 1.784,72 da conta do Nubank, estão amparadas pelas hipóteses legais de impenhorabilidade. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada para determinar o desbloqueio dos valores de R$ 886,24 e R$ 1.784,72, nas contas do Agravante. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025 14:25:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador